Tribunal: TJDFT
Processo: 0706046-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706046-82.2020.8.07.0004 RECORRENTE: POLEN ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. ELEMENTOS DA AÇÃO. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. TEORIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. INOCORRENCIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. INDEFERIMENTO. INEPCIA DA INICIAL. OCORRENCIA. 1. Considera-se litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, de modo que, para identificar se existe coincidência de ações entre dois processos, é necessário analisar os seus elementos, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos neles contidos. 2. No caso dos autos, não há como prevalecer a tese autoral de litispendência, eis que não havendo a tríplice identidade de partes, e, também, ocorrendo, inicialmente, a extinção do feito declaratório, afasta-se a possibilidade de litispendência e, por conseguinte, as disposições do art. 337, § 1o, do CPC. 2. Os Embargos à Execução se prestam à oposição da exigibilidade do título e não à discussão de matéria estranha à execução. Não há óbice que o embargante deduza todas as matérias que entenda pertinente à sua defesa, desde que haja relação com a execução interposta. 3. No caso dos autos, resta indubitável a ocorrência de inépcia da inicial, já que falta a necessária compreensão da controvérsia a partir da fundamentação apresentada, pois deve existir correlação entre as matérias de defesa alegada e o título executivo extrajudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 140, e 917, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, 35, incisos I ao III, da LOMAN, e 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque, ao invés de indeferir a petição inicial, extinguindo o processo, deveria ter ordenado o regular processamento dos embargos à execução, pois todas as empresas do grupo econômico estão sendo vítimas de práticas de troca de títulos de créditos (duplicatas) pagas com cheques pré-datados, em que há simulação hipotética de cessões de créditos de forma duplicada que, não pagas, são levadas a protestos em cartórios, prejudicando-as e submetendo-as ao constrangimento de pagar 2 (duas) vezes pela mesma mercadoria; b) artigos 56, 57, e 337, incisos VI e VIII, §§2o e 3o, todos do CPC, pugnando pela reunião de mais de 30 (trinta) processos que envolvem e possuem as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo objeto e mesmos pedidos, com o fim de evitar decisões conflitantes. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as alegadas contrariedades aos artigos 140 e 917, inciso VI, ambos do CPC, 35, incisos I ao III, da LOMAN, e 4o da LINDB, porque tais preceitos carecem do indispensável prequestionamento, razão pela qual incide os vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no EDcl no REsp 1766336/TO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 17/2/2021. Igualmente não deve transitar a tese de litispendência (CPC, artigos 56, 57, e 337, incisos VI e VIII, §§2o e 3o), haja vista que a apreciação de sua existência reclama a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1192019/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/12/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 4 (quatro) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020); b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); c) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AgInt no AREsp 1673495/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 29/10/2020); d) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). O recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIV, XXXV, XLVI e LIV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015